Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003094-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (EMBARGANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1003094-92.2019.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargantes:
Jose Moreli e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1003094-92.2019.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargantes:
Jose Moreli e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Jose Moreli e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que o cumprimento integral do plano de recuperação homologado importa na satisfação do crédito perseguido pelo Embargado na presente execução e que, se o cumprimento do plano recuperacional importa na satisfação do crédito, não seria possível o pagamento do crédito aqui exigido, até mesmo para não haver pagamento em duplicidade.

Seguem sustentando que, caso exista o pagamento da dívida principal em sede de recuperação judicial, todas as obrigações acessórias decorrentes da Cédula de Crédito Comercial n.o 450.501.108, como a hipoteca e o aval, deixariam de existir, Reitera a impossibilidade do prosseguimento da presente ação deve-se ao fato de que com a homologação do plano, a exigência do presente crédito está condicionada ao efetivo cumprimento do termo, ou seja, somente poderá ser exigida com condição resolutiva caso não houver o cumprimento do plano recuperacional.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição do recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 204929199.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações dos recorrentes, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que diferente do defendido pelos Embargantes, inexiste qualquer omissão no acórdão objurgado, eis que ficou claro no decisum que a novação prevista no art. 59,
caput
, da Lei 11.101/05 não é aplicável aos coobrigados, e, assim sendo, evidente que o instrumento de crédito objeto da cobrança permanece hígido em relação aos avalistas.

À vista disso, é de clareza solar que os recorrentes não podem discutir novamente que a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 se estendem aos avalistas, eis que as benesses da Recuperação Judicial, instituto criado com a finalidade de soerguimento dos recuperandos, não alcançam os garantidores, pois são pessoas distintas que não fazem parte do processo de recuperação, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Sustentam assim a impossibilidade do prosseguimento da execução porquanto a empresa em recuperação judicial está realizando os pagamentos, cumprindo suas obrigações e, via de consequência, liquidando os créditos oriundos do Agravado.

Aduzem que, como o crédito principal, objeto da presenta ação, vem sendo pago em sede de recuperação judicial não é justo e nem corro o prosseguimento da execução contras sues coobrigados, no caso, os Agravantes.

Argumentam ainda que a assembleia é soberana e existe previsão no plano de supressão das garantias reais e não prosseguimento das execuções judiciais contra garantes, conforme inclusive já decidido no REsp. no 1.532.943/MT. Relatam que inexiste “mora debitoris”, visto que o título objeto da execução praticaram taxas de juros em desacordo com a legislação vigente, e, por conseguinte, a extinção da execução é medida que se impõe, consoante entendimento do STJ no AgRg no Ag 577.794/MG.

Requerem que seja concedida tutela de urgência para o fim de conceder o efeito suspensivo; no mérito pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público,
porquanto a Cédula de Crédito Comercial no 450.501.108, é o título objeto da execução da qual se origina a decisão agravada, foi habilitado pelo exequente, ora Agravado, como crédito devido pela Sigma Agropecuária Ltda. em sede de sua recuperação judicial.

(...)Cinge-se a controvérsia destes autos em determinar se é possível o prosseguimento da execução em face dos coobrigados de cédula de crédito comercial habilitada em plano de recuperação judicial.

Após detida análise dos autos tenho que recurso não procede. Malgrado a empresa em recuperação judicial esteja cumprindo com suas obrigações e liquidando o seu crédito, nos termos do plano de recuperação judicial aprovado, no caso concreto, não é possível extinguir com a execução em face dos coobrigados, ora Agravantes, isto porque o banco Agravado não aceitou a supressão, consoante consignado na decisão que homologou o plano recuperacional
: “[...]

Dessa maneira, torno sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação aos credores que a rejeitaram expressamente (Banco do Brasil S.A., Dow Agrosciences Agroindustrial Ltda. e Osmar A. Maggioni), bem como quanto àqueles que rejeitaram o plano e aos ausentes. Em outras palavras, tal previsão somente se aplica àqueles que com ela concordaram expressamente. [...]” (Id. 7959316, pág. 4)

Muito embora haja posição no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da extinção da execução em face dos coobrigados, mesmo para os casos em que o credor não votou favoravelmente a supressão das garantias (REsp. no 1.532.943/MT) é certo que se trata de decisão que não foi tomada em sede de recurso repetitivo, portanto, não há vinculação obrigatória.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória, entendeu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizados em face dos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Confira-se a ementa: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". [...]” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) (Destaquei)

Como senão bastasse, a questão já está inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Impede destacar que eventual pagamento da empresa recuperanda ao banco Agravado, por certo será decotado na execução face aos executados, ora Agravantes
.

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1333349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, portando de observância obrigatória, e na súmula 581 do STJ o recurso deve ser desprovido.”
(id. 202950664 – negritei e grifei).

Outrossim, ressai do autos que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Ademais, no presente caso, o banco embargado não aprovou a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial, que tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.

Ressalto que ocorre distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm).

Na hipótese em tela, aplicou-se a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos recursos especiais no 1.700.487/MT e 1.532.943/MT, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto. Assim, a tese a ser aplicada é a consolidada no REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, consignou que as garantias prestadas por terceiro devem ser mantidas.

Portanto, a rediscussão da matéria aqui debatida, nesse momento processual, encontra óbice na coisa julgada, consoante se vê pela decisão acima.

Desse modo, não há que se falar em omissão, pois o v. acórdão foi proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda inicial recursal.

Outrossim, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024